Tribunal: STF
Processo: RE 322351
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
   PROCESSUAL. SINDICATO. INCISO III DO ARTIGO 8º DA CARTA MAGNA.
   PRECEDENTE PLENÁRIO.
É pacífico o entendimento de que a decisão
   proferida pelo Plenário desta Casa de Justiça se aplica "aos
   novos processos submetidos à apreciação das Turmas ou à
   deliberação dos Juízes que integram a Corte, viabilizando, em
   conseqüência, o julgamento imediato de causas que versem o mesmo
   tema, ainda que o acórdão plenário - que firmou o precedente no
   "leading case" - não tenha sido publicado, ou, caso já publicado,
   ainda não haja transitado em julgado" (RE 216.259-AgR, Relator
   Ministro Celso de Mello).
Agravo regimental
   desprovido.
Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do respectivo valor. Isto com lastro no
   § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.